Tribunal: TJDFT
Processo: 0742532-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742532-41.2021.8.07.0001 Número do processo na origem: 0742532-41.2021.8.07.0001 APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, AFC ALIMENTOS LTDA APELADO: AFC ALIMENTOS LTDA, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 5 (dias), sobre a questão preliminar (inovação recursal) suscitada pela autora e ré, respectivamente, nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID. 57964405 – pág. 8) e nas contrarrazões à apelação adesiva (ID 57964412 – págs. 9/10). Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora